Tribunal: TJMT
Processo: 1015986-86.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015986-86.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINIR FRANCISCA AGUIAR - CPF: 429.221.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ALVES FERRAZ - CPF: 007.364.221-53 (VÍTIMA), JUÍZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (SUSCITANTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1015986-86.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
NÃO CONHECIMENTO
.

I. Caso em exame:

1. Incidente suscitado como conflito negativo de jurisdição em inquérito policial ainda em fase investigatória, no qual membros do Ministério Público divergiram sobre o foro competente para eventual oferecimento da denúncia, em razão do local de consumação do delito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre órgãos do Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia e sem decisão judicial sobre competência, configura conflito de jurisdição a ser dirimido pelo Tribunal ou conflito de atribuições a ser solucionado internamente pela instituição.

III. Razões de decidir:

3. O conflito de jurisdição pressupõe relação processual instaurada e exercício de atribuição decisória por autoridades judiciárias, o que não ocorre quando o feito ainda se encontra em fase inquisitorial e a denúncia não foi oferecida.

4. A divergência sobre o foro competente para o oferecimento da denúncia, quando estabelecida entre membros do Ministério Público, caracteriza conflito de atribuições, cuja solução compete ao Procurador-Geral de Justiça.

5. Os juízos envolvidos apenas acolheram manifestações ministeriais e promoveram o encaminhamento dos autos, sem proferir decisão sobre competência, capitulação jurídica ou mérito da imputação.

6. A atuação judicial, antes da definição interna da atribuição ministerial, implicaria indevida interferência na independência funcional do Ministério Público, sem prejuízo de posterior controle judicial caso a denúncia venha a ser oferecida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Conflito não conhecido, com remessa da controvérsia ao Procurador-Geral de Justiça para deliberação interna sobre a atribuição ministerial.

Teses de julgamento:

“1. Não se conhece de conflito negativo de jurisdição quando a controvérsia decorre de divergência entre membros do Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, sobre o foro competente para a persecução penal.”

“2. Ausente decisão judicial sobre competência e inexistente ação penal instaurada, a matéria configura conflito de atribuições, a ser resolvido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, X, da Lei n. 8.625/1993.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 115, II; Lei n. 8.625/1993, art. 10, X; RITJMT, art. 214, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1016297-53.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.11.2021; TJMT, N.U 0016264-22.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 18.11.2021; TJMT, N.U 1000154-52.2023.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03.10.2024; TJMT, N.U 1009447-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.08.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1015986-86.2026.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

SUSCITADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição, suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT
, em face do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT
, nos autos do Inquérito Policial n. 1020043-55.2025.8.11.0042, instaurado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá para apuração da prática, em tese, do crime de exposição a perigo da integridade e da saúde, física ou psíquica, de pessoa idosa (art. 99,
caput
, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso), imputado à investigada
Alinir Francisca Aguiar
, em detrimento do idoso
Benedito Alves Ferraz
.

O feito foi originalmente distribuído ao
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT
em 8/10/2025. Instado a se manifestar, o Ministério Público – pela 27ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá (Promotor Rinaldo Segundo) – postulou, em 13/10/2025, o declínio da competência para a Comarca de Chapada dos Guimarães, com fulcro no Boletim de Ocorrência n. 2025.233868, que registrava como local dos fatos a Rua dos Abacates, n. 62, Bairro São Sebastião, naquele município.

Acolhendo o parecer ministerial, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 declarou sua incompetência em 14/10/2025 e determinou a redistribuição dos autos à Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Redistribuídos os autos ao
Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT
, o Ministério Público local – pela Promotora de Justiça Solange Linhares Barbosa –, após análise do caderno investigativo, manifestou-se em 13/11/2025 no sentido de que as condutas efetivamente consumadoras do delito ocorreram no apartamento da família em Cuiabá, e requereu o reconhecimento do conflito negativo de competência com remessa dos autos ao Juízo da Capital.

O
Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT
, concordando com a tese ministerial local e discordando da decisão de declínio anteriormente proferida, suscitou formalmente o presente conflito negativo em 8/4/2026, com remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

Distribuído ao meu Gabinete em 14/4/2026, proferi despacho em 16/4/2026 notificando o Juízo suscitado para prestar informações e, posteriormente, abrindo vista à PGJ.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas, conforme certidão de decurso de prazo de 23/6/2026.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
– pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha –, em parecer exarado em 25/6/2026, opinou pela procedência do conflito, com fixação de competência no Juízo suscitado (Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1015986-86.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conquanto o presente incidente tenha sido suscitado formalmente como
Conflito Negativo de Jurisdição
, com fundamento no art. 115, II, do Código de Processo Penal, impõe-se,
de ofício
, o exame de sua adequação à via eleita, uma vez que a controvérsia subjacente tem como causa eficiente a divergência entre membros do Ministério Público quanto ao foro competente para o processamento do Inquérito Policial n. 1020043-55.2025.8.11.0042 – e não, propriamente, um dissenso entre autoridades judiciárias no exercício de funções decisórias.

Com efeito, é assente na jurisprudência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que somente se pode cogitar de conflito de competência ou de jurisdição quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem efetivamente exercendo funções decisórias.

Se, ao revés, a discordância emerge da divergência entre membros do Ministério Público quanto ao foro competente para o oferecimento da denúncia – e os juízos se limitaram a encaminhar os autos de um a outro, a requerimento do
Parquet
, sem prolação de ato de cunho decisório propriamente dito –, estar-se-á diante de mero
conflito de atribuições
, que deve ser dirimido no âmbito interno da própria instituição, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:
“Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público”.

A hipótese vertente amolda-se com precisão ao figurino do Enunciado n. 51. Examinando os autos, verifica-se que:

a) a denúncia ainda não foi oferecida
, encontrando-se o feito na fase investigatória, em sede de inquérito policial;

b) a origem de todo o trâmite está na divergência entre membros do Ministério Público
: a 27ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá postulou o declínio para Chapada dos Guimarães, com base no local registrado no Boletim de Ocorrência; a Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães, diversamente, concluiu que a consumação do delito se dera em Cuiabá e requereu o conflito de competência com remessa dos autos à Capital; e

c) os dois juízos envolvidos limitaram-se a acatar as manifestações ministeriais e a encaminhar o feito
, sem prolação de qualquer ato de conteúdo decisório sobre o mérito ou sobre a capitulação típico-jurídica da conduta – circunstância que afasta, a rigor, a configuração de conflito de jurisdição em sentido técnico, nos termos do art. 214, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias”
.

É dizer: o cerne da controvérsia não reside em posições antagônicas dos juízos quanto à sua competência para processar e julgar a causa, mas sim na discordância entre os órgãos ministeriais a respeito do local da consumação do delito e, por consequência, do foro perante o qual deveria ser oferecida a denúncia.

Essa é a gênese e o objeto real do impasse – matéria que não cabe ao Poder Judiciário dirimir antes do oferecimento da peça acusatória, sob pena de indevida interferência na esfera de independência funcional do Ministério Público e de antecipação do juízo de mérito que somente incumbe ao titular da ação penal.

Como bem pontuam Afrânio da Silva Jardim e Pierre Souto Maior Coutinho de Amorim, em doutrina acolhida por esta Turma:

“O fundamental para identificar se o conflito é de atribuição ou competência não é a existência de determinadas autoridades no conflito, mas sim, partindo de uma ótica prospectiva, a natureza do ato a ser praticado. (...) o conflito de atribuições se identifica pelo conteúdo da atividade a ser desenvolvida e ocorrerá sempre que o ato a ser praticado tiver natureza não jurisdicional, pouco importando as autoridades em conflito, a forma ou o momento da sua prática. (...) inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados."
(Direito Processual Penal – Estudos e Pareceres, Ed. JusPodivm, 14. ed., pp. 343/345)

Na mesma linha, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) por conflito de atribuições entende-se a divergência estabelecida entre membros do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para a persecução penal, em razão da matéria ou das regras processuais que definem a distribuição das atribuições ministeriais, a partir do cometimento do fato supostamente definido como crime. O conflito de atribuições não se confunde com o conflito de competência. Cuidando-se de ato de natureza jurisdicional, o conflito será de competência; tratando-se de controvérsia entre órgãos do Ministério Público sobre ato que caiba a um deles praticar, ter-se-á um conflito de atribuições”.
(Manual de Processo Penal. Ed. JusPodivm, 4ª ed., pp. 1109/1110)

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem decidido reiteradamente no mesmo sentido, conforme os seguintes precedentes:

“Só se pode cogitar de conflito de competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias. Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os juízos perante os quais oficiam não prolataram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei n. 8.625/1993. Incidência do Enunciado Orientativo n. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”
(TJMT, N.U 1016297-53.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04/11/2021, DJE 11/11/2021)

“Havendo impasse entre os Promotores de Justiça acerca do juízo competente para o processamento do feito, anterior ao oferecimento da denúncia, trata-se de conflito de atribuição, cuja solução incumbirá ao Procurador-Geral de Justiça, nos moldes do artigo 10, inciso X, da Lei n. 8.625/93”.
(TJMT, N.U 0016264-22.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 18/11/2021)

“(...) O conflito de atribuições entre membros do Ministério Público não pode ser dirimido pelo Poder Judiciário. A divergência quanto à existência ou não de indícios de autoria e materialidade de determinado crime entre promotores de justiça deve ser resolvida pela Procuradoria-Geral de Justiça, conforme atos normativos internos do Ministério Público”.
(TJMT, N.U 1000154-52.2023.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/10/2024)

“A discordância entre Promotores de Justiça com relação ao oferecimento da denúncia de crimes envolvendo organizações criminosas se caracteriza como conflito de atribuições, o qual deve ser solucionado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público”.
(TJMT, N.U 1009447-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/08/2023)

Registra-se, ademais, que a existência de despachos encaminhando o feito de um juízo a outro, a requerimento do Ministério Público, não transmuda o conflito de atribuições em conflito de jurisdição.

Como acentuado neste último precedente de minha Relatoria,
“enquanto não deduzida em juízo a pretensão acusatória, sob forma de denúncia, eventual divergência entre Promotores de Justiça, ainda que acolhidas suas manifestações por Juízes de Direito, tem-se o conflito de atribuições, que deve ser solucionado no âmbito
interna corporis
do Ministério Público, sem prejuízo do controle judicial
a posteriori
, quando do juízo de admissibilidade da imputação que se fizer”
.

Nessa perspectiva, incumbe ao Procurador-Geral de Justiça deliberar sobre o foro perante o qual a denúncia deverá ser ofertada – se em Cuiabá ou em Chapada dos Guimarães –, resolvendo,
interna corporis
, a divergência existente entre os órgãos ministeriais que atuam nos dois juízos, na forma do art. 10, inciso X, da Lei n. 8.625/1993.

O não conhecimento do conflito não impede, por evidente, que, uma vez definida internamente a atribuição ministerial e oferecida a denúncia, eventual controvérsia entre as autoridades judiciárias quanto à competência – se dela restar ensejo – seja suscitada e dirimida por este Tribunal pelas vias processuais adequadas.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, com fundamento no art. 10, inciso X, da Lei n. 8.625/1993, no Enunciado Orientativo n. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada desta Corte,
NÃO CONHEÇO
do presente conflito negativo de jurisdição e determino a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a quem compete dirimir,
interna corporis
, o conflito de atribuições entre os membros do Ministério Público que oficiam nos juízos suscitante e suscitado, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

Determino, ainda, que o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT – designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes nos termos do despacho deste Relator – seja comunicado da presente decisão, para os fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026